Tribunal: TJMT
Processo: 1025809-97.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025809-97.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Exoneração, Guarda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDMILSON ANTONIO DA MATA - CPF: 361.797.101-63 (EMBARGADO), DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 688.808.801-44 (ADVOGADO), VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - CPF: 939.048.351-49 (ADVOGADO), RYAN ROI OLIVEIRA DA MATA - CPF: 025.228.771-19 (EMBARGANTE), FABIANA CAVALCANTE FIGUEIREDO LIMA - CPF: 870.005.801-78 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 453.028.553-72 (ADVOGADO), KATIA SABRINA SANTIAGO GUIMARAES - CPF: 023.917.281-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS.

FILHO QUE ATINGIU A MAIORIDADE.

NECESSIDADE NÃO CONFIGURADA. ART. 1.695 DO CC.

AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos a acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso para julgar procedente a ação de exoneração de alimentos, afastando a obrigação do autor de prestar alimentos ao réu.

II. Questão em discussão

V
erificar

se houve omissão do acórdão ao deixar de considerar laudo psicológico que indicaria quadro clínico de depressão grave
, bem como
se seria admissível a consideração de documento novo juntado após o encerramento da instrução processual, como fundamento para alterar o julgado.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado foi claro ao fundamentar que não restou comprovada qualquer incapacidade laborativa do alimentando, tampouco condição de saúde impeditiva ao exercício de atividade remunerada, ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A valoração da prova é prerrogativa do julgador, que não está vinculado à menção expressa de todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando motivação adequada, conforme o art. 489, §1º, IV, do CPC.

O documento juntado em maio de 2025 é posterior à decisão colegiada, sendo inadmissível sua consideração em sede de embargos de declaração, instrumento voltado à correção de vícios internos do julgado e não à reabertura da instrução processual.

Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, os embargos revelam mero inconformismo com o desfecho da demanda, não se prestando à rediscussão da matéria.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não se destinam ao reexame da matéria já decidida, mas sim ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
, por unanimidade, deu provimento ao Recurso para
julgar procedente a Ação e exonerar o autor da obrigação de prestar alimentos ao
réu
.

O embargante alega
a existência de omissão no acórdão quanto à análise de laudo psicológico que indicaria quadro clínico de depressão grave, bem como a juntada de novo documento em maio/2025.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega omissão da câmara julgadora quanto a
analise
das provas anexadas no processo.

Contudo,
o
acórdão embargado foi claro ao fundamentar que não foi demonstrada a existência de impedimento para o exercício de atividade remunerada, nem qualquer condição de saúde que inviabilize a busca pela própria subsistência, ônus que lhe incumbia, conforme art. 373, II, do CPC.

Quanto ao laudo psicológico mencionado pelo embargante, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão, conforme dispõe o art. 489, §1º, IV, do CPC. A valoração da prova é prerrogativa do magistrado, que deve formar seu convencimento com base no conjunto probatório.

Ademais, o laudo juntado em maio/2025, mencionado nos embargos, constitui documento novo, produzido após a instrução processual e, portanto, não pode ser considerado para fins de embargos de declaração, cujo objetivo é sanar vícios na decisão com base nos elementos já constantes dos autos quando de sua prolação.

Todos os aspectos relevantes para a solução da controvérsia foram devidamente apreciados pelo Colegiado, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o desfecho da lide e o propósito de rediscussão da matéria, o que não se coaduna com esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A
ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as consequências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, grifos nossos).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025